Tribunal: TJPA
Processo: 0801826-22.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801826-22.2023.8.14.0013

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: CRISTINA SIMONE DE SOUSA REIS, MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ELEIÇÃO PARA O CACS-FUNDEB. ELEITA REPRESENTANTE DE OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. IMPEDIMENTO DE PRESIDENTE DE CONSELHOS OCUPAREM FUNÇÃO DE REPRESENTANTE DE GOVERNO GESTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 34, §6º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, BEM COMO DO ART. 8º, DA LEI MUNICIPAL Nº 997/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada por entidade sindical visando à anulação da eleição da Sra. Cristina Simone de Sousa Reis para a presidência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB) de Capanema/PA, quadriênio 2023/2026, sob o argumento de que a eleita exerce cargo comissionado no Executivo Municipal, representando indiretamente o governo gestor dos recursos do fundo, o que configuraria impedimento legal, nos termos do art. 34, § 6º, da Lei Federal nº 14.113/2020. Sentença que julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a eleição da presidente do CACS/FUNDEB quando a eleita, embora formalmente indicada por órgão colegiado, é ocupante de cargo comissionado vinculado ao Executivo Municipal, representando, de forma direta ou indireta, o governo gestor dos recursos do Fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 6º do art. 34 da Lei nº 14.113/2020 impede que representantes do governo gestor dos recursos do FUNDEB ocupem a presidência dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, com o fim de garantir a imparcialidade e independência funcional desses órgãos.
4. Comprovação nos autos de que a eleita exerce cargo comissionado por nomeação do Prefeito e representa o Executivo no Conselho Municipal de Educação, o que configura vínculo funcional e institucional com o ente gestor.
5. A mera formalidade de designação por órgão colegiado não afasta o impedimento legal, devendo ser considerada a essência da vinculação administrativa.
6. Sentença reformada. Reconhecimento de vícios materiais na decisão de primeiro grau quanto à delimitação do pedido inicial e aos efeitos da tutela anteriormente concedida.
7. Determinação de nova eleição em prazo razoável, com imposição de multa em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema – PA, nos autos da Ação Civil Pública, movida em desfavor do Município de Capanema e de Cristina Simone de Sousa Reis.

A peça inicial narra que a parte autora, na qualidade de entidade sindical legítima para a defesa dos interesses coletivos e individuais homogêneos dos trabalhadores da educação pública municipal, impugnou judicialmente a eleição da Sra. Cristina Simone de Sousa Reis para o cargo de Presidente do Conselho do CACS/FUNDEB do Município de Capanema para o quadriênio 2023/2026, em razão de suposta afronta à legislação pertinente.

Em dezembro de 2022 ocorreu o processo de eleição do CACS-FUNDEB, no Município de Capanema, para o quadriênio 2023/2026, tendo todos os conselheiros titulares e suplentes tomado posse em 16 de dezembro de 2022, conforme Decreto Municipal nº 503/2022.

O SINTEPP ingressou com a Ação Civil Pública, afirmando a existência de ilegalidade na eleição da Presidente, tendo em vista que a senhora Cristina Simone de Sousa Reis é ocupante de cargo comissionado e representante do Conselho Municipal de Educação de Capanema, indicada pelo Poder Executivo, atendendo, portanto, interesses da gestão municipal.

Argumentou-se que a eleita já integrava, na condição de membro nato, o Conselho Municipal de Educação de Capanema – CME, representando o Executivo Municipal, condição esta que, segundo o autor, lhe impediria legalmente de ocupar a presidência do CACS/FUNDEB, conforme vedação expressa constante no § 6º do art. 34 da Lei Federal nº 14.113/2020. Requereu-se, liminarmente e ao final, a anulação da referida eleição e a realização de novo pleito para a presidência do colegiado.

Inicialmente, o Juízo de origem deferiu a tutela pretendida, a qual foi mantida em sede de Agravo de Instrumento, sob o nº 0807681-84.2024.814.0000.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo íntegras e eficazes as nomeações realizadas pelo Município de Capanema para o Conselho Municipal de Educação e para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, revogando a liminar concedida.

Sem despesas processuais (Art. 40, inciso V da Lei nº 8.328/15).

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao afastar a ilegalidade da eleição da Sra. Cristina Simone de Sousa Reis para a presidência do CACS/FUNDEB. Sustenta que a mencionada conselheira, embora formalmente indicada pelo Conselho Municipal de Educação, representa, de fato, o Executivo Municipal, sendo titular de cargo comissionado (conforme Portaria nº 278/2021), o que atrairia a incidência do impedimento previsto no § 6º do art. 34 da Lei nº 14.113/2020.

Aduz, ainda, que o MM. Juízo a quo equivocou-se ao considerar inexistente o conflito de interesses apontado na inicial, tendo deixado de valorar adequadamente os documentos que comprovam a vinculação da apelada ao Poder Executivo municipal, o que comprometeria a imparcialidade necessária ao exercício da presidência do órgão de controle do FUNDEB. Assevera que, por se tratar a eleição impugnada de ato administrativo inquinado de nulidade absoluta, é imprescindível sua anulação, com a consequente convocação de nova reunião do colegiado para escolha de novo presidente, no prazo de 10 (dez) dias.

Aponta, ademais, erro material na sentença, ao narrar que o pedido inicial versaria sobre a nulidade de diversas nomeações para os conselhos municipais, quando, na verdade, o pedido se restringia exclusivamente à eleição da Sra. Cristina Simone para a presidência do CACS/FUNDEB. Aponta também equívoco ao registrar que teria sido indeferida a liminar requerida, quando, segundo o apelante, houve, em momento anterior, concessão da medida, posteriormente revogada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e anulado o ato que elegeu a Sra. Cristina Simone de Sousa Reis como Presidente do CACS/FUNDEB, determinando-se nova eleição conforme os ditames legais. Requer, também, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, fixado em R$ 1.309,00 (um mil trezentos e nove reais).

Não consta dos autos, até o presente momento, a apresentação de contrarrazões pelos apelados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, no bojo de Ação Civil Pública, cujo objeto foi a anulação da eleição da Sra. Cristina Simone de Sousa Reis para a presidência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB), quadriênio 2023/2026, no Município de Capanema, ante a alegação de violação à Lei nº 14.113/2020, notadamente o seu artigo 34, § 6º.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), é clara ao estabelecer normas rígidas de composição, funcionamento e, sobretudo, de impedimentos aos membros e dirigentes dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social. O texto legal dispõe sobre o impedimento do Presidente dos Conselhos em relação à função de representante do governo gestor. Nesse sentido, leia-se o § 6º do art. 34:

Art. 34. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no respectivo âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:

§ 6º
O presidente dos conselhos
previstos no caput deste artigo será eleito por seus pares em reunião do colegiado,
sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A norma tem como propósito evidente preservar a independência funcional dos Conselhos, os quais, por sua natureza, devem desempenhar função fiscalizatória e autônoma frente ao ente responsável pela gestão orçamentária do FUNDEB. A razão de ser dessa vedação é exatamente obstar a concentração de poder e evitar o risco de conflito de interesses.

No caso sub judice, a Sra. Cristina Simone de Sousa Reis foi eleita presidente do CACS/FUNDEB em reunião realizada em 16 de dezembro de 2022, conforme ata anexa. Contudo, conforme consta dos autos, é incontroverso que a referida conselheira já compunha o Conselho Municipal de Educação de Capanema (CME), na qualidade de representante do Executivo Municipal, conforme Portaria Municipal nº 278/2021. Tal fato é corroborado ainda pelo Decreto Municipal nº 503/2022 e pelos elementos probatórios constantes dos autos originários.

Nesse contexto, é irrelevante que tenha sido a conselheira formalmente indicada pelo CME e não diretamente pelo Chefe do Executivo. A análise há de recair sobre a essência da representação exercida, e não meramente sobre a forma de sua designação. Se a conselheira já detinha vínculo com o Poder Executivo, na qualidade de servidora comissionada, e se foi por ele indicada para o CME, órgão este que, por sua vez, a indicou como representante no CACS/FUNDEB, resta evidente o seu impedimento legal para ocupar a presidência do colegiado, por configurar-se representação indireta – mas não menos substancial – do governo gestor.

Essa interpretação, como bem destacado na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807681-84.2024.814.0000, alinha-se à exegese sistemática e teleológica da Lei nº 14.113/2020, que busca proteger o controle social do fundo contra ingerências do Executivo municipal, federal ou estadual.

Por conseguinte, não há como subsistir a r. sentença que afastou o impedimento com base apenas na análise da formalidade da indicação, desconsiderando o vínculo funcional da Sra. Cristina com a gestão municipal e a sua nomeação, em cargo de confiança, por ato do Prefeito.

Neste mesmo sentido dispõe o
art. 8º, da Lei Municipal nº 997/2021
:

Art. 8º. O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente.

Parágrafo único.
O presidente e o Vice-Presidente do Conselho do FUNDEB

serão
eleitos por seus pares na primeira reunião do colegiado após a posse, sendo
impedidos de ocupar essas funções os representantes do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município.

Saliento que a Lei Municipal nº 6.208, responsável pela criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - CACS do FUNDEB, também estabelece o impedimento de conselheiro ocupar a Presidência, conforme disposto a seguir:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, no âmbito do Município de Capanema.

Art. 2º O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por 10 (dez) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:

I)um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal;

Art. 6º O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos pelos conselheiros.

Parágrafo único – Está impedido de ocupar a Presidência o conselheiro designado nos termos do art. 2º, I desta lei.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. FUNDEB. CONSELHO. REPRESENTANTE DE PROFESSORES E SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS. INDICAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELAS ENTIDADES SINDICAIS DAS CATEGORIAS. LEI Nº 14.113/2020. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058148120198140027 20894533, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, observa-se, também, vício material na r. sentença vergastada, na medida em que confere ares de impugnação genérica a todos os atos de nomeação para os conselhos municipais, quando, na verdade, a pretensão deduzida em juízo, desde a exordial, restringia-se à nulidade exclusivamente da eleição da presidência do CACS/FUNDEB, sem qualquer insurgência quanto à composição dos demais membros do colegiado.

De igual modo, incorre em erro material a sentença ao afirmar que a liminar havia sido indeferida, quando, como já reconhecido por este Egrégio Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, a tutela de urgência fora inicialmente deferida, porquanto verossímil o direito alegado pelo sindicato autor, e plenamente configurado o
periculum in mora
.

Diante de tal cenário, a manutenção da sentença implicaria violação frontal ao princípio da legalidade e à cláusula da moralidade administrativa, inscritas no caput do artigo 37 da Constituição da República, pois permitiria que o próprio ente gestor dos recursos do FUNDEB – por meio de agente a ele vinculado – presidisse o órgão encarregado da fiscalização desses recursos, situação juridicamente insustentável.

Assim, deve ser reformada a sentença, para reconhecer a nulidade da eleição da Sra. Cristina Simone de Sousa Reis para a presidência do CACS/FUNDEB do Município de Capanema, quadriênio 2023/2026, e, em consequência, determinar que seja convocada, no prazo de 10 (dez) dias, nova reunião do colegiado para escolha de outro presidente, observado o impedimento legal previsto no § 6º do art. 34 da Lei nº 14.113/2020, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025